Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-66.2018.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000175-66.2018.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RAFAEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PABLO LAUREANO BRITO, CUSTODIO LACERDA BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL). PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da leitura do
in folio
,

infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrente, em síntese, porque, “
no dia 10 de outubro de 2018, por volta de 21h, na residência da vítima, localizada no Povoado de Baraúnas do Tim, zona rural de Tanque Novo, o Acusado desferiu golpes com um capacete na cabeça de RENATO OLIVEIRA SILVA, causando-lhe lesões, as quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia. Consta nos autos que a vítima estava em sua residência, quando foi surpreendido p
elo Denunciado, o qual lhe deu um golpe de capacete no rosto, atingindo-lhe o nariz. Em seguida, a vítima caiu no chão e o Acusado passou a desferir mais golpes de capacete em sua cabeça, evadindo-se do local em seguida, em uma motocicleta. Gize-se que, segundo o Acusado, este teria praticado o crime devido a uma conversa que teve com a vítima, cinco meses
antes dos fatos, onde o Ofendido falou sorrindo que a irmã do Denunciado estava "dando até umas horas pros machos de São Paulo
”.

2. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL SILVA SANTOS
,
ora recorrente, irresignado com a respeitável sentença de id 65820949, proferida pelo
MM. Juízo
da Vara
Criminal da Comarca de Tanque Novo/BA
, nos autos da ação penal nº 0000175-66.2018.8.05.0254
,
que pronunciou o Recorrente em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, Incisos II do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil). Pleiteia o recorrente o decote da qualificadora.

3. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal pr
ovoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização.

4. Conforme restou demostrado, a motivação do homicídio em comento
supostamente relaciona-se com o fato de que teria a vítima
, cinco meses antes dos fatos, falou ao réu, sorrindo, que a irmã do denunciado estava "dando até umas horas pros machos de São Paulo(...)
"
.

5. É con
sabido que, quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo fútil, não se permite que juízo
a quo,
sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso.

6.
In
terminis
,
por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

7. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

8. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0000175-66.2018.8.05.0254
,

em que é recorrente
RAFAEL SILVA SANTOS
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça